Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717182-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 71369232) de decisão de ordem de emenda à inicial, proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0704746-03.2025.8.07.0007 – ids. 227311574 e 231292083 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, intimou-o para apresentar planilha unificada do débito atualizado, bem como juntar aos autos a digitalização da via original da CCB. Alega, em suma, que não há previsão legal que obrigue a apresentação de via original digitalizada, pois o documento é eletrônico, bem como que os contratos objetos da execução são autônomos, com cláusulas distintas de prazo, encargos, taxas e índices de correção, sendo inviável a consolidação sem prejudicar a clareza e exatidão. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não obstante se tratar de execução, cujas decisões são recorríveis por agravo de instrumento, o ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu, limitando-se a exigir a juntada de documentos e apresentação de planilha unificada. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.946.500, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2025). Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator